Tribunal: TJPA
Processo: 0001890-76.2006.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001890-76.2006.8.14.0008

APELANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA

APELADO: E S RODRIGUES CONSTRUCAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO TRIÊNIO LEGAL. JUNTADA DE PROCURAÇÕES E HABILITAÇÕES DE PATRONOS SEM IMPULSO EXECUTIVO ÚTIL. CONTRADITÓRIO PRÉVIO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Cimentos do Brasil S/A – CIBRASA contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada em face de E. S. Rodrigues Construções Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução do mérito. A execução foi fundada em duplicatas mercantis vencidas entre setembro de 2001 e janeiro de 2002, decorrentes da aquisição de cimento pela executada, instruída com notas fiscais, comprovantes de recebimento de mercadoria, duplicatas e protestos. A apelante sustentou inexistência de abandono ou inércia, alegou ter formulado requerimentos ao longo do processo, atribuiu a paralisação também ao serviço judiciário, defendeu a necessidade de prévia intimação pessoal e de requerimento da parte contrária, e requereu a cassação ou reforma da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva fundada em duplicatas mercantis, diante da ausência de atos úteis de impulso executivo pela exequente por período superior ao prazo prescricional trienal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão executiva fundada em duplicata mercantil contra o sacado prescreve em 3 anos, contados do vencimento do título, nos termos do art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968.

4.

A citação válida interrompe a prescrição originária, mas não impede o reconhecimento posterior da prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional aplicável à pretensão executiva.

5.

A exequente, após despacho de 05/04/2005 que determinou sua manifestação, não promoveu ato útil voltado à localização de bens, à efetivação de penhora ou ao prosseguimento concreto da execução.

6.

A juntada de procurações e habilitações de patronos revela apenas presença formal no processo e não configura impulso executivo útil, pois não interrompe a prescrição intercorrente nem demonstra efetivo exercício da pretensão satisfativa.

7.

O requerimento formulado apenas em 12/12/2014, relacionado à devolução de mandado e à verificação de eventual penhora, ocorreu quando já transcorrido lapso temporal muito superior ao prazo prescricional trienal das duplicatas.

8.

A prescrição intercorrente não se confunde com extinção por abandono da causa, razão pela qual não se aplica a exigência de requerimento do réu prevista na Súmula 240 do STJ.

9.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no REsp nº 1.604.412/SC admite a incidência da prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

10.

O contraditório prévio foi observado, pois a exequente foi intimada para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente antes da prolação da sentença.

11.

A paralisação do feito não decorreu de mero atraso cartorário, mas da ausência de providência executiva útil pela credora por quase uma década, apesar de expressamente instada a se manifestar.

12.

A segurança jurídica e a razoável duração do processo impedem que a execução se perpetue quando o credor limita sua atuação a atos de administração processual, sem efetiva busca patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/1968, art. 18, I; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º; Emenda Regimental nº 37/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC; STJ, Súmula 240; STJ, AgRg no AREsp 277.620/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0016022-21.1995.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0002234-60.2007.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001673-76.1996.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.11.2023; TJAM, Apelação nº 0047910-67.2002.8.04.0001, Rel. Des. Airton Luís Corrêa Gentil, Terceira Câmara Cível, j. 27.08.2018
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, tudo na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em face de
E. S. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo, com resolução do mérito.

A execução foi proposta com fundamento em duplicatas mercantis vencidas entre setembro de 2001 e janeiro de 2002, cujo valor originário atualizado, à época do ajuizamento, foi indicado em R$ 23.418,08. A exequente sustentou que a dívida decorreria da aquisição de cimento pela executada, lastreada em notas fiscais, comprovantes de recebimento de mercadoria, duplicatas e protestos.

Na
sentença
, o Juízo de origem consignou que, embora a citação válida tenha interrompido a prescrição, a exequente permaneceu inerte por lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável à pretensão executiva. Registrou-se que, após despacho de 05/04/2005 determinando a manifestação da autora, esta requereu prazo para se pronunciar, o qual foi deferido parcialmente, mas, em seguida, limitou-se a juntar procurações e habilitações de patronos, sem formular providência útil ao prosseguimento da execução. Somente em 12/12/2014 a exequente voltou a requerer diligência efetivamente relacionada ao andamento executivo, quando já ultrapassado, em muito, o prazo prescricional trienal aplicável às duplicatas.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, mantendo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em suas
razões
recursais, a apelante sustenta, em síntese, que não houve abandono ou inércia apta a ensejar a extinção do feito; que formulou requerimentos ao longo do processo; que a paralisação não poderia ser imputada exclusivamente à exequente; que a extinção dependeria de prévia intimação pessoal e de requerimento da parte contrária; e que a prescrição intercorrente não poderia ter sido reconhecida nas circunstâncias dos autos. Ao final, requer o provimento do recurso, com a cassação ou reforma da sentença, a fim de que a execução tenha regular prosseguimento.

A parte apelada foi intimada para apresentar
contrarrazões
, tendo transcorrido in albis o prazo legal, conforme certidão constante dos autos.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta Turma consiste em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva deduzida por
CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA
em face de
E. S. RODRIGUES CONSTRUÇÕES LTDA
, nos autos de execução fundada em duplicatas mercantis.

2 – Mérito:

Após análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

A execução foi ajuizada com base em duplicatas vencidas entre os anos de 2001 e 2002. Em se tratando de duplicata mercantil, a pretensão executiva contra o sacado prescreve em 3 anos, contados do vencimento do título, conforme dispõe o art. 18, I, da Lei nº 5.474/1968: “
A pretensão à execução da duplicata prescreve: I – contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título
”.

No caso concreto, não se discute que a citação válida interrompeu a prescrição originária. O ponto decisivo reside no comportamento processual posterior da exequente, especialmente após o despacho de 05/04/2005, pelo qual o Juízo determinou que a autora se manifestasse nos autos.

Conforme registrado na sentença, depois da certidão de ausência de pagamento pela executada, o Juízo determinou: “Diga o autor”. A exequente pediu prazo para manifestação, o qual foi deferido em parte. Contudo, após esse momento, não promoveu ato útil voltado à localização de bens, à efetivação de penhora ou ao prosseguimento concreto da execução.

O que se observa dos autos é que, no período subsequente, a parte exequente apenas promoveu a juntada de procurações e habilitações de patronos. Tais atos, embora revelem presença formal no processo, não se confundem com impulso executivo útil. Não interrompem a prescrição intercorrente nem demonstram efetivo exercício da pretensão satisfativa.

Somente em 12/12/2014, a exequente formulou requerimento processual pertinente ao andamento da execução, ao solicitar providência relacionada à devolução de mandado e verificação de eventual penhora. A essa altura, porém, já havia transcorrido lapso temporal muito superior ao prazo prescricional trienal das duplicatas.

Não se trata, portanto, de extinguir o processo por simples abandono da causa. Também não se aplica, ao caso, a lógica da Súmula 240 do STJ, segundo a qual a extinção por abandono depende de requerimento do réu. O fundamento da sentença é diverso: prescrição intercorrente, instituto ligado à perda da pretensão executiva em razão da inércia prolongada do credor no curso do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou, no julgamento do IAC no REsp nº 1.604.412/SC, que “incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado”. Também se fixou que, na vigência do CPC/1973, o termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980.

Ainda segundo a orientação firmada pelo STJ, o contraditório deve ser observado antes do reconhecimento da prescrição intercorrente, mediante prévia intimação do credor para alegar eventual causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva do prazo. Essa exigência foi atendida no caso, pois a exequente foi intimada para se manifestar sobre a possível ocorrência da prescrição intercorrente antes da prolação da sentença.

Também não prospera a alegação de que a paralisação decorreria exclusivamente de falha do serviço judiciário. A sentença não se apoiou em mero atraso cartorário, mas na constatação de que, por quase uma década, a exequente deixou de requerer providência executiva útil, apesar de expressamente instada a se manifestar.

A juntada de procurações e a substituição ou habilitação de advogados não bastam para afastar a inércia relevante. O processo executivo exige atuação concreta do credor para satisfação do crédito, sobretudo quando frustrada a localização imediata de bens ou quando pendente providência indispensável ao prosseguimento da constrição patrimonial.

A segurança jurídica e o princípio da razoável duração do processo impedem que a execução se torne uma demanda perpétua, especialmente quando o credor limita-se a atos de administração processual (como a troca de patronos) sem efetiva busca patrimonial.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer que o requerimento formulado em 12/12/2014 não teve o condão de reavivar pretensão já alcançada pela prescrição intercorrente. A prescrição, uma vez consumada, não é afastada por manifestação posterior da parte.

No sentido de todo o exposto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE NOVE ANOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO LEGAL. EXTINÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por reconhecimento de prescrição intercorrente, em razão da paralisação do feito por mais de nove anos sem impulso útil do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar:

(i) se houve efetiva inércia do exequente apta a configurar a prescrição intercorrente; (ii) se as manifestações do apelante no curso do feito foram suficientes para suspender ou interromper o curso prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que, após último impulso útil do exequente em janeiro de 2001, o processo permaneceu paralisado por mais de nove anos, até que fosse determinada a intimação do credor, em 2010.

4. A simples juntada de procuração, planilha de cálculo e petições reiterativas não configura diligência apta a obstar a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

5. A alegação de suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis não encontra respaldo documental nos autos.

6. Restando caracterizada a desídia processual, correta a aplicação do art. 487, II, do CPC, com extinção da execução.

7. Jurisprudência pacífica do STJ e de diversos tribunais de justiça reforça a tese de que manifestações sem efetivo impulso prático não suspendem o prazo da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. “Caracteriza-se a prescrição intercorrente quando o processo de execução permanece paralisado por período superior ao prazo prescricional da pretensão originária, sem que o exequente adote providências úteis ao andamento do feito.”

2. “Manifestações processuais sem efeitos práticos, como juntada de procurações ou petições reiterativas, não suspendem ou interrompem o prazo prescricional intercorrente.”

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0016022-21.1995.8.14.0301 - Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-23
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO TÁCITA DO FEITO. INTIMAÇÃO INEXIGÍVEL. INÉRCIA PROCESSUAL DO CREDOR CONFIGURADA. MULTA NÃO APLICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO DO BRADESCO S.A. contra decisão monocrática que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra DEOLINDA ROSA MAGALHÃES, ante a paralisação do processo por prazo superior ao legalmente admitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência dos requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo sem decisão formal de suspensão ou intimação prévia do exequente; (ii) avaliar a pertinência da alegação de imposição de multa recursal ao agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de decretação de ofício da prescrição intercorrente, independentemente de despacho expresso de suspensão ou intimação do exequente, bastando o decurso do prazo legal aliado à inércia da parte credora.

4. A paralisação do processo por lapso superior ao triênio legal, iniciado após tentativa infrutífera de localização do devedor e ausência de diligências eficazes, evidencia o desinteresse processual do credor, justificando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

5. A alegação de não aplicação da penalidade de multa recursal revela-se inócua, porquanto a decisão agravada não impôs tal sanção, inexistindo, pois, reforma possível nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício, sem necessidade de decisão judicial prévia de suspensão do processo ou intimação do credor, bastando a inércia processual e o decurso do prazo legal.

2. O decurso de prazo superior a três anos após tentativa frustrada de localização do devedor, sem impulsionamento eficaz da execução, caracteriza a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente.

3. Inexistente a imposição de multa na decisão recorrida, é descabida a pretensão de afastá-la. (...)

(
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0002234-60.2007.8.14.0028 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-13
)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quanto à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano.

2. No caso em questão, a decisão monocrática recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito.

3. Agravo interno conhecido e não provido.

(
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001673-76 .1996.8.14.0301, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MANIFESTAÇÕES DO RECORRENTE SEM EFEITOS PRÁTICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. EXTINÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA

1. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo da prescrição intercorrente não flui quando não verificada a desídia do credor que, intimado a diligenciar, permanece inerte. Precedente do STJ (AgRg no AREsp 277.620/DF)

2.
O pedido de diligências pelo advogado, sem resultados práticos, como, por exemplo, pedidos de juntada de substabelecimentos/procurações, não obsta ao transcurso do prazo prescricional intercorrente.

3. Presente conduta desidiosa imputável ao exequente, restando configurada a prescrição intercorrente.

4. Sentença mantida.

5. Apelação conhecida e não provida.

(
TJ-AM - APL: 00479106720028040001 AM 0047910-67.2002.8 .04.0001, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 27/08/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2018
)

Desse modo, estando caracterizada a inércia da exequente por prazo superior ao prescricional aplicável ao título executado, e tendo sido observado o contraditório prévio, impõe-se a manutenção da sentença.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Por fim, deixo de majorar honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que a sentença recorrida não fixou verba honorária sucumbencial e a parte apelada, embora citada, não constituiu patrono nem apresentou contrarrazões.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026